Tribunal: TJSP
Processo: 2012754-03.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. Roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo (artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal). Pretendida a revogação da prisão preventiva decretada. Alegada ausência de indícios de autoria e irregularidade do reconhecimento fotográfico. Inocorrência. Paciente reconhecido pelas vítimas, por fotografia, na fase policial. Não verificada

Ementa:
HABEAS CORPUS. Roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo (artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal). Pretendida a revogação da prisão preventiva decretada. Alegada ausência de indícios de autoria e irregularidade do reconhecimento fotográfico. Inocorrência. Paciente reconhecido pelas vítimas, por fotografia, na fase policial. Não verificada irregularidade apta a macular o reconhecimento. Eventual inobservância dos preceitos do artigo 226, do Código de Processo Penal, não enseja, necessariamente, a nulidade do ato. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Custódia cautelar justificada (artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal). Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.